Tribunal: TCU
Processo: 017.538/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10608/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.538/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Nascimento Maia (XXX.265.022-XX); Darliene Nery Melgueiro (XXX.669.052-XX); Derilene Mendes Maciel de Araujo (XXX.536.342-XX); Geisse de Lima Barroso (XXX.211.342-XX); Heliton da Silva Leonel (XXX.593.612-XX); Joao Paulo Comape Nunes (XXX.688.572-XX); Lidiane Soares de Sena Dangelo (XXX.821.402-XX); Luam da Conceicao da Silva (XXX.768.912-XX); Lucilene Teixeira Lopes (XXX.971.412-XX); Marcello Henrique Maciel Junior (XXX.544.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.